Tribunal: TJDFT
Processo: 0743170-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743170-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE AQUINO VIEIRA AGRAVADO: HI -TECH SANEAMENTO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ DE AQUINO VIEIRA contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da ação indenizatória movida contra o agravante por HI-TECH SANEAMENTO LTDA, pela qual, dentre outros pontos, indeferiu a dilação probatória vindicada pelo agravante, visando a apresentação de novos documentos e a oitiva de testemunha, além de ter concedido prazo ao recorrente para comprovar a alegação de hipossuficiência, de modo a viabilizar a apreciação do pedido de justiça gratuita. Em sede de embargos de declaração, o Juízo de origem condenou o agravante ao pagamento multa pela interposição de recurso protelatório. Distribuído o recurso foi proferido a decisão de ID 52322506, que não conheceu do agravo de instrumento com relação ao pedido de dilação probatória, admitiu o pedido incidental de gratuidade de justiça em grau recursal, na forma do caput do art. 99 do CPC, concedendo prazo para comprovação da hipossuficiência financeira, e ressalvou a impertinência do pedido de efeito suspensivo em face da aplicação de multa por embargos protelatórios. Intimado para apresentar documentos comprobatórios da situação de hipossuficiência, quedou-se inerte o agravante, consoante certificado no ID 52882063. A agravada apresentou voluntariamente contraminuta ao agravo de instrumento no ID 53103328. É o relatório. Decido. O recurso, estava dispensado inicialmente do recolhimento de preparo, na forma do art. 101, § 1o, do CPC, que dispõe que nos recursos interpostos contra decisão ou sentença que indefere a gratuidade judiciária, "estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso." No caso dos autos, tenho como inviável a concessão do benefício postulado no bojo do recurso, à luz da jurisprudência emanada desta egrégia Corte de Justiça, considerando a situação patrimonial revelada pelo objeto do processo, além da recusa injustificada do apelante em apresentar documentação comprobatória da sua situação financeira. De início, cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.(g.n.) Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos, puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça: “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade”. (STJ, EDcl no Ag 1065229 / RJ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0136988-5, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/02/2009) (g. n.) Cumpre destacar que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pelo agravante. Na hipótese dos autos, verifica-se que a decisão agravada não apreciou o pedido de gratuidade judiciária, concedendo prazo para que o recorrente apresentasse documentos pessoais a respeito de sua situação financeira, considerando que o objeto da ação revela capacidade econômica para suportar os custos do processo. Intimado, o recorrente não apresentou os documentos requisitados, interpondo embargos de declaração que foram tidos por protelatórios. Após a rejeição dos embargos de declaração, juntou apenas um extrato bancário, que revelam pagamentos sem origem esclarecida (ID 173309182), além de cópia de carteira de trabalho (ID 173309185), com informações insuficientes para atender a determinação judicial impugnada. Ao interpôs o presente recurso, reiterou o pedido de justiça gratuita sem nada aclarar sobre sua situação financeira, além de ter deixado transcorrer in albis o prazo assinalado por este Desembargador Relator para comprovação de hipossuficiência (ID 52882063) Nesse contexto, diante da falta de cooperação do agravante, e ainda não tendo sido proferida decisão em primeiro grau de jurisdição sobre a justiça gratuita, tenho como inviável a concessão liminar do benefício nesta sede recursal, notadamente por se revelar excessivamente módico o valor do preparo recursal neste Tribunal de Justiça. Consoante já assinalado, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência, o que não se constata preliminarmente na hipótese em apreço. Feitas essas necessárias ressalvas, indefiro a gratuidade judiciária. Ante ao que dispõe o art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, promova o apelante, no prazo de 10 (dez) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem manifestação da parte, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator